Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-63.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003997-63.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEILDE FIGUEIREDO DE MATOS

Advogado(s)
:
CARLOS AMADO FLORES CAMPOS, JOVINIANO DOURADO LOPES NETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS LEIS FEDERAIS N.º 12.249/2010, N.º 12.844/2013, N.º 13.340/2016 E N.º 13.729/2018, RELACIONADAS A RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS.
SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES E RESPECTIVOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2019, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI.
APLICAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DA DEMANDA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL QUANDO O ÓBITO DO RÉU/EXECUTADO OCORRE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003997-63.2021.805.0110, em que figuram como Apelante
LEILDE FIGUEIREDO DE MATOS
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

A C O R D A M os Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de carência de ação e extinguir a execução, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça